Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. MEDIDA CAUTELAR.DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO MÍNIMA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. DEFERIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Trata-se de ação declaratória de abusividade de greve cumulada com obrigação de fazer, com pedido de medida cautelar, em razão de movimento paredista deflagrado a partir de 20/03/2026. Os autores pleitearam, em sede liminar, a declaração de abusividade da greve e o retorno integral das atividades ou, subsidiariamente, a manutenção de percentual mínimo de funcionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de medida cautelar.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 932, II, do CPC.
4. O deferimento integral do pedido liminar, com declaração imediata de abusividade da greve, mostra-se precipitado em juízo de cognição sumária, sobretudo sem a oitiva da entidade sindical.
5. A paralisação total das atividades acadêmicas compromete o semestre letivo, projetos de pesquisa e extensão e políticas de assistência estudantil, atingindo diretamente número expressivo de estudantes e caracterizando risco grave e imediato ao interesse público primário.
6. Embora constitucionalmente assegurado, o direito de greve dos servidores públicos deve ser exercido em consonância com os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público, especialmente quando se trata de atividade essencial relacionada à educação superior.
7. A fixação de percentual mínimo de funcionamento das atividades acadêmicas configura solução intermediária adequada, apta a reduzir danos à coletividade discente sem inviabilizar o exercício do direito de greve.
IV. Dispositivo e tese
8. Pedido liminar parcialmente deferido.
9. Tese de julgamento: “É legítima, em sede de tutela provisória, a fixação de percentual mínimo de funcionamento das atividades acadêmicas em instituição pública de ensino superior, como forma de compatibilizar o direito de greve dos servidores com os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 9o; CPC, artigos 300, 299, parágrafo único, e 932, II; Lei no 7.783/1989, art. 11.